Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-42.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700178-42.2019.8.07.0010 EMBARGANTE: THIAGO LERBACH DA HORA, THIAGO LERBACH DA HORA COMERCIO, COMUNICACOES E TELEMARKETING LTDA - ME EMBARGADO: GILMAR CESAR RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração (Id. 22892987), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora